Tribunal: TJBA
Processo: 8039493-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039493-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: L. L. D. O. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO AMARAL MATIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM CONTRATO OU LEI NO CASO CONCRETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PLEITEADA PELA RÉ. INCOMPATIBILIDADE COM A DENUNCIAÇÃO DA LIDE.. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8039493-56.2025.8.05.0000, em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e agravados L. L. D. O. e MARCELA LOPES DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça